Tribunal: TJMT
Processo: 0006694-98.2020.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006694-98.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Estupro]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WESLEY TEODORO BOTELHO - CPF: 017.013.001-09 (APELADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), EVA BENEDITA DE CAMPOS - CPF: 039.689.831-90 (VÍTIMA), MARIA APARECIDA DA COSTA - CPF: 828.369.811-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E ESTUPRO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.
PRETENDIDA CONDENAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. DEPOIMENTO HÍGIDO DAS VÍTIMAS CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL IRREGULAR NA FASE INQUISITIVA. DÚVIDAS QUANTO À INGERÊNCIA NO RECONHECIMENTO DAS VÍTIMAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS AUTÔNOMOS DE CONVICÇÃO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ.

O reconhecimento pessoal realizado nos moldes do art. 226 do Código de Processo Penal garante a imparcialidade da diligência e assegura o devido processo legal, tanto às vítimas, quanto ao suspeito, a fim de evitar a ingerência de terceiros no reconhecimento do indivíduo apontado como autor dos fatos criminosos. Deste modo, se o procedimento na fase extrajudicial foi realizado de maneira irregular – posicionando o acusado isoladamente para as vítimas reconhecerem – e inexistindo repetição da diligência em Juízo a ponto de demonstrar que as ofendidas, independente das circunstâncias, reconheceriam a autoria do apelado e ausentes elementos de convicção autônomos vinculando a pessoa do denunciado ao crime em apreço, deve-se manter a sentença absolutória prolatada pelo Juízo
a quo
, porquanto a dúvida é insuperável e favorece a pessoa do acusado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público,
contra a sentença absolutória prolatada em favor de
Wesley Teodoro Botelho,
que foi acusado de ter praticado os crimes previstos
art. 157,
caput

(duas vítimas) e
art. 213,
caput
(duas vítimas), na forma do art. 69, todos os dispositivos do
Código Penal
(ID. 116520987 - pág. 34).

Em suas razões recursais, o
Parquet
pugna a
condenação
do apelado pelos crimes imputados na exordial acusatória, sob o argumento de que
as provas produzidas são eficazes para comprovar a autoria e materialidade delitivas
, tanto do crime patrimonial, quanto do delito contra a dignidade sexual.

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do apelo (ID. 116520987 - pág. 69);
igualmente
, em parecer, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça conforme respectivo sumário que segue (ID. 119543993):

“APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: WESLEY TEODORO BOTELHO

Sumário: Recurso de Apelação Criminal – Roubo e Estupro – Absolvição – Irresignação ministerial: Pretendida a condenação do apelado pelo cometimento dos crimes imputados na inicial acusatória – Viabilidade – Provas suficientes para a condenação – depoimentos firmes e seguros das vítimas que confirmam os atos libidinosos sofridos, bem como da subtração de seus bens e que o Acusado foi o autor das práticas delitivas. Pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
11 de abril de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que no dia 21 de maio de 2020, no Bairro Manga, na cidade de Várzea Grande/MT, por volta das 3h30min,
Wesley Teodoro Botelho
subtraiu para si, mediante violência e grave ameaça, coisas alheias móveis pertencentes à
Eva Benedita de Campos
e na mesma circunstância, praticou atos libidinosos diversos de conjunção carnal com as vítimas
Eva Benedita de Campos
e
Maria Aparecida da Costa,
incorrendo na prática criminosa dos art. 157 e 213, ambos do Código Penal.

Após o regular trâmite da Ação Penal, sobreveio sentença julgando improcedente a Ação Penal, absolvendo o acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Neste grau de jurisdição, pretende o apelante a reforma da sentença para condenar o apelado pelos crimes de Roubo e Estupro.

O inconformismo não merece prosperar.

Conforme se depreende da sentença absolutória, o reconhecimento pessoal do recorrido foi realizado de maneira inadequada e irregular, prejudicando a idoneidade da diligência.

Ambas as vítimas quando inquiridas em sede judicial esclareceram que inicialmente a equipe policial procurou a vítima
Eva Benedita de Campos
com a intimação para comparecer na Delegacia de Polícia, com o fito de ser ouvida, e na mesma ocasião os castrenses mostraram à referida vítima uma fotografia supostamente do apelado, a fim de que pudesse confirmar se se tratava da mesma pessoa.

Além disso, as ofendidas esclareceram que foram conduzidas para uma sala preparada e reconheceram o apelado através de um vidro, sendo que de um lado permaneceram acompanhada de uma policial e do outro lado estava o recorrido acompanhado de policiais.

Ressaltaram que na hora do reconhecimento somente
Wesley Teodoro Botelho
foi posicionado de frente e de lado e que o reconheceram pelo mesmo sorriso sarcástico e “maníaco” que o apelado apresentou na hora do crime e durante o procedimento na Delegacia de Polícia, confirmando, ao final, que o apelado estava de capacete e em nenhum momento da conduta delitiva retirou o item.

Acontece que, malgrado as vítimas indicarem certeza absoluta na imputação criminosa em desfavor do apelado, torna-se temerária a condenação do recorrido, haja vista que não se observou o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal.

Ademais, além de ter sido apresentada uma fotografia desconhecida para a vítima
Eva Benedita de Campos,
a qual deveria ter sido anexada aos autos, não houve o posicionamento do recorrido ao lado de outros indivíduos que guardassem semelhança física e também não consta justificativa quanto ao impedimento de realizar o procedimento nos moldes legais.

Como se não bastasse, impossível passar despercebido que o suspeito do crime em análise não foi preso em flagrante, enquanto o reconhecimento do apelado se deu quase uma semana depois do evento fatídico e após uma das vítimas ter visto no noticiário uma reportagem indicando que o recorrido havia sido preso em flagrante delito pelo mesmo
modus operandi
utilizado na empreitada criminosa realizada em desfavor das ofendidas, qual seja: subtração de bens de motociclistas/motoristas, no trânsito e/ou em movimento, utilizando-se de motocicleta Honda Bros Vermelha, mediante abordagem simulando o porte de arma de fogo.

Entretanto, vê-se que o Boletim de Ocorrência (ID. 116520984 - Pág. 6) lavrado no dia 21/5/2020 não contém nenhuma descrição quanto à característica do suspeito que pudesse confirmar a ausência de interferência externa no reconhecimento das vítimas ou pelo menos afastar a dúvida razoável a este respeito, ainda mais considerando que o suspeito permaneceu de capacete, o que não impede, mas com toda certeza interfere no reconhecimento do indivíduo.

Lembrando-se de que a única testemunha de acusação inquirida em Juízo foi a policial
Diana Aparecida Novais
que relatou exatamente o que as vítimas disseram, porém nada trouxe a respeito da identificação do apelado como autor do crime, considerando que o recorrido não foi preso no dia dos fatos.

É preciso maximizar que, ao contrário do que foi afirmado pela defesa, não se duvida da versão apresentada pelas vítimas, quanto à subtração e os atos ofensivos praticados em desfavor delas, ainda que “pareça cena de filme”, todavia, inadmissível a reforma da sentença absolutória para condenar o recorrido nas sanções do crime de Roubo e Estupro, mediante lastro probatório de autoria temerário formado nestes autos.

Nesta ocasião, cabe destacar o seguinte trecho da sentença prolatada em Primeiro Grau,
in verbis:

“(...) conclui-se se que o reconhecimento do Réu pelas vítimas mostra-se frágil, mormente em se levando em consideração que o reconhecimento pessoal efetivado na fase do inquérito policial, nos moldes em que foi descrito pelas vítimas, não observou a forma determinada pelo ordenamento jurídico processual penal vigente, que tem por objetivo garantir a produção de prova indene da mácula da indução por terceiros” (ID. 116520987 - Pág. 37).

Demais disso, sequer fora realizado o reconhecimento judicial, diligência que competia ao Ministério Público, como órgão da acusação, a fim de primar pela comprovação concreta e afastamento de todas as dúvidas a respeito da autoridade delitiva e da irregularidade das diligências da fase policial, ou seja, são insuficientes as provas para demonstrar com a certeza necessária que o apelado é o autor do crime e que as vítimas o reconheceria em quaisquer circunstâncias, a ponto de comprovar a inexistência de ingerência na indicação da autoria delitiva.

Com efeito, em observância ao avanço da jurisprudência (vide
HC n. 598.886/SC - Rel. Ministro Rogerio Schietti, realizado em 27/10/2020
) e estando superado o entendimento até então vigente, de que o disposto no referido artigo constituiria “mera recomendação”, e também, tendo em vista os efeitos e riscos de um reconhecimento falho, tem-se que os indícios aqui apresentados foram suficientes para a propositura e recebimento da denúncia, mas não restaram comprovados de forma induvidosa para subsidiar a reversão da sentença prolatada pelo singular Juízo.

Isto porque, se acolher a pretensão recursal do Ministério Público, a condenação estará escorada apenas no reconhecimento pessoal extrajudicial em desfavor do recorrido, que foi o ponto principal para enquadrá-lo como suspeito, denunciado e – se fosse o caso – réu da prática delitiva que vitimou
Eva Benedita de Campos
e
Maria Aparecida da Costa.

A esse respeito, segue o seguinte excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...). 2. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 2.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 2.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 2.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; (...) Também não houve nenhuma tentativa de realizar o reconhecimento pessoal dos acusados, nos moldes do art. 226 do CPP.(HC 652.866/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 23/06/2021).

Semelhante modo, este e. Tribunal de Justiça já manifestou a respeito da matéria:

“’O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. (...)’ (STJ, HC 598.886/SC)”. (TJMT. 1009766-64.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022).

À vista disso, inexistindo elementos autônomos ao reconhecimento extrajudicial do apelado, o cenário probatório não fornece segurança para posicionar o recorrido na esfera da autoria delitiva.

Nesse contexto, em
dissonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso do Ministério Público, mantendo a sentença objurgada incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022